Tribunal: STJ
Processo: 5661207-11.2023.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833884 - GO(2025/0013214-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONSORCIO SACYR NEOPUL ETC
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
MATHEUS LEAL SOUZA - SP493281
AGRAVADO
: PRADO LOCACOES LTDA
ADVOGADO
: ANA CAROLINE FARIA GUIMARAES - MG168860
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
VIOLAÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Embora a mera reprodução dos
argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da
dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os
fundamentos da sentença." (AgInt no
relator
AREsp n. 1.776.084/GO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em , DJe de
.)
18/3/2022
2. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2dd1cc58-e970-4693-8ea1-d6e654a25dbc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833884 - GO(2025/0013214-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONSORCIO SACYR NEOPUL ETC
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
MATHEUS LEAL SOUZA - SP493281
AGRAVADO
: PRADO LOCACOES LTDA
ADVOGADO
: ANA CAROLINE FARIA GUIMARAES - MG168860
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
VIOLAÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Embora a mera reprodução dos
argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da
dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os
fundamentos da sentença." (AgInt no
relator
AREsp n. 1.776.084/GO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em , DJe de
.)
18/3/2022
2. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CONSORCIO SACYR
NEOPUL ETC contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl.
335):
Apelação cível. Ação de cobrança. Ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença a quo.
Reprodução das assertivas apresentadas na contestação.
Ofensa ao princípio da dialeticidade. Ausência de provas.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o dever de
impugnar especificamente o que foi efetivamente decidido,
Documento eletrônico VDA54725049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 41499037-bccd-4b4f-a538-17f101d57113

atacando a motivação judicial e apresentando, sobre o
tema, a tese jurídica que pretende fazer prevalecer, sob
pena de se subtrair do recurso requisito objetivo de
admissibilidade (regularidade formal). 2. Não se conhece
do recurso cujas razões declinem matéria desconexa dos
fundamentos que embasaram o ato judicial fustigado,
notadamente quando o recursante se limita à reprodução
dos argumentos lançados na contestação, mormente
quando satisfatoriamente debatidos na sentença. 3. Nos
termos do
I e II, do CPC, escorreito o julgamento
art. 373,
de parcial procedência da pretensão inicial, mormente
quando o requerido se limita a defender a exceção do
contrato não cumprido, remanescendo suas alegações,
entretanto, no campo de meras conjecturas. Recurso não
conhecido (art. 932, III, CPC).

Sem embargos de declaração.
O agravante alega, nas razões do agravo interno, não ser correta a aplicação
da
ao caso, ao argumento de que o acórdão recorrido não está em
Súmula 83/STJ
consonância com a jurisprudência atualizada do STJ.
Aduz, ainda, que o seu recurso de apelação não afrontou a dialeticidade,
pois teria impugnado especificamente os fundamentos utilizados na decisão de primeiro
grau.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 536-540).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O Tribunal de origem concluiu no sentido de que a apelação da parte não
merece ser conhecida por ofensa à dialeticidade, como se pode depreender do seguinte
trecho extraído do acórdão recorrido (fls. 336-337):

In casu, o Juiz a quo julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, sob o fundamento de que, de fato, restou
comprovado o inadimplemento, referente às medições n° 3,
4, 5, 6 e 7, ao passo que, não restaram comprovadas as
alegações
do

quanto
ao
requerido/apelante
descumprimento das condições contratualmente pactuadas
pela autora /apelada.
O apelante, no entanto, não impugnou, de forma específica,
esses fundamentos, limitando-se a reproduzir de forma
assaz genérica as teses defendidas na contestação,
repisando, assim, os argumentos de que a autora não
cumpriu com as obrigações que lhe competiam de enviar as
notas fiscais com o destaque do IRRF (cláusulas 5.2.1 e
Documento eletrônico VDA54725049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 41499037-bccd-4b4f-a538-17f101d57113

9.6), bem como, os documentos exigidos para a liberação
do pagamento (anexo IV do contrato).
(...)
Com efeito, do cotejo entre o que foi decidido e o que foi
recorrido, há nítida incongruência, eis que o julgador
primevo abordou satisfatoriamente a tese de suposto
descumprimento das obrigações por parte da autora,
circunstância que, de per si, impede o deslinde do feito.
Destarte, uma vez que há hialino descompasso entre as
razões recursais e o fundamento da sentença, impõe-se o
não conhecimento do recurso. Afinal, não se conhece do
recurso cujas razões declinem matéria desconexa dos
fundamentos que embasaram o ato judicial fustigado,
notadamente quando o recursante se limita à reprodução
dos argumentos lançados na contestação e rebatidos a
contento na sentença.

Desse modo, consoante aludido na decisão agravada, o entendimento do
acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, que "possui
iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da
contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a
fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo"
(STJ, AgInt no
rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.813.456/MG,
Turma, DJe de
.
27/11/2019)
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO
SÚMULA 83/STJ.
DE MORATÓRIA TÁCITA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
1. Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões
de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da
dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da
sentença, não há como conhecer da apelação, por
descumprimento do
II, do
atual
art. 514,
CPC/1973,

II,
do
"
(AgInt
no
art.
1.010,

CPC/2015
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
REsp 1.735.914/TO,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/8/2018,
.
14/8/2018)
2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência dominante desta Corte Superior de Justiça,
incide, inevitavelmente, a Súmula 83/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA54725049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 41499037-bccd-4b4f-a538-17f101d57113

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial. (
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.951.407/RS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
)
15/9/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
284/STF.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
(...)
3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na
defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade,
não há como conhecer da apelação se a parte não impugna
os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não
provido.
(AgInt no
14/3/2022
AREsp n. 1.776.084/GO,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em , DJe de
.)
18/3/2022

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 41499037-bccd-4b4f-a538-17f101d57113

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.833.884 / GO
Número Registro: 2025/0013214-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
566120711 56612071120238090137
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO SACYR NEOPUL ETC
ADVOGADOS : JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
MATHEUS LEAL SOUZA - SP493281
AGRAVADO
: PRADO LOCACOES LTDA
ADVOGADO
: ANA CAROLINE FARIA GUIMARAES - MG168860
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSORCIO SACYR NEOPUL ETC
ADVOGADOS : JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
MATHEUS LEAL SOUZA - SP493281
AGRAVADO
: PRADO LOCACOES LTDA
ADVOGADO
: ANA CAROLINE FARIA GUIMARAES - MG168860
TERMO
Documento eletrônico VDA55074157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: d297c3b0-65d2-4795-8b5e-d190070c92cf

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: d297c3b0-65d2-4795-8b5e-d190070c92cf